Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. OBJETO. ALCANCE DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. VANTAGEM REMUNERATÓRIA RESERVADA AOS INTEGRANTES DA CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO A SERVIDORES RESIDENTES FORA DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 3o DA LEI DISTRITAL N. 318/1992. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA ADMINSTRAÇÃO PUBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA VANTAGEM REMUNERATÓRIA A SERVIDOR RESIDENTE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO (CIRCULAR No 03/2012). SUSPENSÃO DA VANTAGEM AO SERVIDOR QUE SE ENQUADRA NESSA SITUAÇÃO. LEGITIMIDADE. TRATAMENTO DIFERENCIADO A SERVIDORES. INOCORRÊNCIA. SERVIDORES EM SITUAÇÕES DESSEMELHANTES. LOCAL DE RESIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1. O objetivo do legislador ao editar a lei que criara a Gratificação de Movimentação - GMOV – Lei Distrital no 318/1992 –, destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal com residência em região administrativa diversa daquela na qual situada a unidade de saúde onde trabalham, visara, não conferir ajuda de custo para transporte de forma discriminada, mas ensejar a lotação de servidores em unidades de saúde localizadas em regiões mais distantes, possibilitando a equalização e descentralização dos serviços de saúde, criando, assim, a vantagem remuneratória, conforme as justificativas alinhadas pelo Chefe do Executivo ao encaminhar a proposta legislativa à Câmara Legislativa.

2. Em consonância com o critério da interpretação literal da lei que dispõe sobre vantagem remuneratória a servidor, aferido que o legislador distrital estabelecera a Gratificação de Movimentação - GMOV visando descentralizar, universalizar e equalizar os serviços de saúde, estimulando a localização de servidores em todas as unidades de saúde, e não a criação de ajuda de custo de transporte de forma universalizada, não subsiste sustentação jurídica nem fundamentação atinada com o princípio da isonomia para que haja extensão da vantagem a servidores que residem, por opção ou necessidade, fora do Distrito Federal, pois, além de estender o alcance da norma mediante criação interpretativa, se estaria dissentindo da gênese do incremento remuneratório.

3. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações ajuizadas por servidores, em exercício nas unidades de saúde do Distrito Federal, não residentes nas regiões administrativas do Distrito Federal almejando o reconhecimento da ilegalidade da supressão do pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV: A Gratificação de Movimentação – GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal.

4. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria.